Tribunal: TJDFT
Processo: 0757644-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS. ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL SOBRE O TEMA. COMPETÊNCIA COMUM ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide se refere à pretensão do autor, portador de Mieloma Múltiplo – CID10 C90.0, de obter do Distrito Federal o medicamento não-padronizado Bortezomibe 1,5mg.
2. As razões recursais limitam-se a um suposto litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e a União, por o medicamento em questão se enquadrar como de alto custo, com consequente reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.
3. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal – STF, no âmbito do RE 855178/SE (Maria Augusta da Cruz Santos versus União Federal), julgado na sistemática da repercussão geral, definiu que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, o que afasta a exigência de litisconsórcio passivo necessário no caso.
4. Frise-se que apenas nas situações de medicamentos não registrados na Anvisa é que a demanda deverá obrigatoriamente ser proposta em face da União (RE 657718/MG, com repercussão geral reconhecida, Alcirene de Oliveira versus Estado de Minas Gerais). Nesta lide, porém, restou demonstrada a existência de registro na Anvisa do medicamento pleiteado (registro no 112363373).
5. Deste modo, é o caso de ser rejeitada a alegação de litisconsórcio passivo necessário. Precedentes: Acórdão 1221419, 07381096120198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 15/12/2019. Partes: Simone Favalessa dos Santos versus Distrito Federal; Acórdão 656247, 20100111408107APC, Relator: ANTONINHO LOPES, Revisor: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2012, publicado no DJE: 28/2/2013. Pág.: 120. Partes: Domingos Suaris dos Santos versus Distrito Federal.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários tendo em vista o teor da Súmula 421 do STJ, pois embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, permanecendo como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.